Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: Habeas Corpus Impetrante/ Paciente: Álvaro Pereira Iaccino DESPACHO A Petição denominada de DENÚNCIA E CRIME (ID 15236066), trata-se de matéria que já foi objeto de decisão unânime da 2a.Turma Criminal, com apreciação de mérito e, objeto de decisão posterior desta Relatoria, não podendo, no Plantão Extraordinário ser reapreciada, conforme normas da Portaria Conjunta n° 33, de 20 de março de 2020, artigo 7°, parágrafo primeiro, deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: - "O Plantão Extraordinário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantões anteriores, nem a à sua reconsideração ou reexame". Nego seguimento, arquive-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator